Tribunal: TJDFT
Processo: 0701879-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
D E S P A C H O A análise prefacial do instrumento processual indicado pela petição de ID 72950205 sinaliza a necessidade de reclassificação do feito com o objetivo de evitar inconsistências na sua tramitação. Determino à diligente Secretaria para que altere classificação do feito para “Agravo de Instrumento (AI)”. Após, retornem os autos conclusos para análise da adequação dos pressupostos e do pedido de tutela provisória recursal. Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator